Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004507-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAROLINA IOSCHPE TRACHTENBERG CAMPOS - CPF: 019.164.860-45 (ADVOGADO), ELEN LUCI INES DUSO SILVA - CPF: 604.698.970-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), KAROLINA DIAS DUARTE - CPF: 021.007.680-18 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIRIAM LUCIA SALDIVA CINTRA - CPF: 661.061.688-49 (ADVOGADO), RENATA ARRUDA XAVIER - CPF: 348.144.828-76 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), KAROLINA DIAS DUARTE - CPF: 021.007.680-18 (ADVOGADO), CAROLINA IOSCHPE TRACHTENBERG CAMPOS - CPF: 019.164.860-45 (ADVOGADO), ELEN LUCI INES DUSO SILVA - CPF: 604.698.970-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EFETIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao prover parcialmente agravo de instrumento, limitou descontos em folha de pagamento da parte agravante a 30% de seus rendimentos líquidos, até a realização de audiência de conciliação, determinando também a suspensão de eventual negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à legalidade dos descontos incidentes; (ii) à comprovação da situação de superendividamento; (iii) à necessidade de comunicação ao ente convenente responsável pela folha de pagamento da parte agravante.

III. Razões de decidir

3. 3. Inexistência de omissão quanto à análise da legalidade dos descontos e da situação de superendividamento, já enfrentadas na decisão embargada com base nos documentos constantes nos autos.

4. Reconhecimento de omissão quanto à necessidade de comunicação ao ente convenente para cumprimento da decisão de limitação dos descontos, a fim de assegurar sua efetividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que limita descontos em folha a 30% dos rendimentos líquidos deve ser comunicada ao ente convenente responsável pela folha de pagamento da parte agravante, para cumprimento sob pena de responsabilização. 2. A análise da legalidade dos descontos e da condição de superendividamento pode ocorrer em cognição sumária, com base na verossimilhança das alegações e na documentação apresentada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra acórdão que, por unanimidade proveu parcialmente recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELEN LUCI INES DUSO SILVA.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, alegando que não foram enfrentadas questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tais como a legalidade dos descontos sobre os proventos da agravante, a ausência de comprovação de sua condição de superendividamento, e a necessidade de realização prévia de audiência de conciliação conforme art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão embargada conheceu parcialmente o agravo de instrumento para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da agravante ao percentual de 30% até a realização da audiência de conciliação, determinando ainda a suspensão de eventual negativação do nome da parte agravante nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.

O Banco do Brasil S/A, litisconsorte passivo no agravo, manifestou-se requerendo o não conhecimento dos embargos, ao argumento de que a decisão embargada não apresenta qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e que a embargante busca rediscutir matéria já devidamente decidida (id.n.26664297)

Por sua vez, a agravante Elen Luci Ines Duso Silva apresentou contrarrazões sustentando que a pretensão recursal da embargante versa sobre questões que extrapolam os limites do julgamento da Câmara, notadamente quanto à divisão do valor limitado entre os credores, matéria esta que deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância (id.n.º 267297768).

A instituição Banco Seguro S.A., por sua vez, apresentou manifestação alegando que o contrato sob sua responsabilidade foi objeto de portabilidade para o BANRISUL, e que, portanto, não possui legitimidade para cumprir eventual limitação de descontos, por não deter mais a relação jurídica contratual (id.n.º 268880786.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de embargos de declaração opostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra acórdão que, por unanimidade proveu parcialmente recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELEN LUCI INES DUSO SILVA.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade exclusiva o suprimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da prova.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão colegiada, especialmente quanto: (i) à suposta ausência de análise sobre a legalidade dos descontos incidentes; (ii) à insuficiência de demonstração da condição de superendividamento da agravante; e (iii) à ausência de manifestação sobre a necessidade de intimação ou ofício ao ente convenente, responsável pela folha de pagamento da agravante, para que cumpra a decisão.

Inicialmente, quanto aos dois primeiros pontos, não se verifica qualquer omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos e fáticos que sustentam a concessão parcial da tutela de urgência, com base na documentação acostada aos autos, notadamente o holerite da parte agravante e os comprovantes de comprometimento de seus rendimentos.

Quanto à alegada necessidade de prévia comprovação de superendividamento, destaca-se que o agravo foi analisado em sede de cognição sumária, com base na verossimilhança das alegações e no risco concreto de dano irreparável. A existência de débito elevado e comprometimento de parcela substancial dos vencimentos — acima do patamar de 70% — constituem, por si, indícios robustos e suficientes à concessão da medida, sem prejuízo de ulterior confirmação no juízo de origem.

Passa-se, então, à alegação que merece atenção.

A embargante suscita que o acórdão seria omisso por não dispor expressamente sobre a necessidade de comunicação do ente convenente — órgão público ou entidade responsável pela retenção e repasse dos valores devidos — para que a decisão de limitação dos descontos possa ser efetivamente cumprida.

Com efeito, embora o acórdão tenha fixado limite objetivo aos descontos incidentes sobre os vencimentos da agravante, não especificou o meio de implementação da ordem judicial, tampouco designou expressamente o destinatário da obrigação de fazer, o que pode dificultar ou inviabilizar o cumprimento imediato da decisão.

O ponto é juridicamente relevante e guarda pertinência direta com a eficácia da medida deferida em sede de agravo de instrumento, razão pela qual merece ser suprido nesta instância, com o fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional concedida.

Dessa forma, para fins de integração do acórdão, é de rigor esclarecer que a decisão proferida deverá ser devidamente comunicada ao ente convenente, responsável pelos vencimentos da parte agravante, a fim de que se abstenha de proceder a retenções superiores a 30% dos rendimentos líquidos da servidora, sob pena de responsabilização.

Ressalte-se que essa providência executiva não invade competência do juízo de origem, mas visa apenas garantir a eficácia imediata da decisão desta instância recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal e os acolho parcialmente os embargos, exclusivamente para integrar o acórdão recorrido, a fim de esclarecer que a decisão que limitou os descontos em 30% deverá ser oficiada ao ente convenente — responsável pela folha de pagamento da parte agravante — para fins de ciência e cumprimento, sob pena de responsabilização por descumprimento de ordem judicial.

No mais, rejeitam-se os demais pontos suscitados, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025